Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707318-73.2018.8.07.0007 APELANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DESPACHO Vistos petição de id. 28212749, nada a prover. A decisão que analisou a capacidade processual da apelante e determinou a suspensão do andamento processual pelo prazo de 90 dias para a sua regularização foi proferida em 22/3/2021 (id. 23927429) e contra ela não foi interposto qualquer recurso (id. 27978210). Portanto, preclusa a questão. A apelação interposta não foi conhecida, conforme decisão de id. 27987429 com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I e 932, inc. III e parágrafo único do CPC/2015 e não merece qualquer reparo. Aguarde-se o trânsito em julgado e após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora